Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO SEGURADO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA PARA OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, a discussão que se estabelece é se o tratamento seria diverso no caso de retirada do beneficiário titular e responsável pelo plano “empresarial familiar”, uma vez que os demais beneficiários, todos de sua família, dependentes ou não financeiro, pretendem permanecer no respectivo plano.

2. A Lei no. 9.656/98 impede não só a resolução imotivada nos planos individual e familiar, como descreve hipóteses específicas para sua ocorrência. Do mesmo modo, assegura a continuidade do plano de saúde quando há o falecimento do respectivo beneficiário principal ou titular. Assim, o deslinde do caso não prescinde de discussão detida.

3. É preciso neste momento apenas assegurar o resultado útil deste processo, porque a resolução do contrato desde então não só deixará os beneficiários descobertos de qualquer atendimento médico-hospitalar, como dificultará eventual restabelecimento plano já cancelado por força da retirada do beneficiário principal e desvinculação da empresa

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.